Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-66.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800317-66.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ADONNYS SALDANHA DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INCS. I E III, DO CPP – REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCS. I E II, AMBOS DO CP – ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO.
1)

ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Em sede de revisão criminal, a prova apta a desconstituir uma condenação já transitada em julgado deve ser forte, firme, livre de contradições ou incertezas, de modo a derrubar todos os fundamentos da sentença, o que não ocorreu na espécie, havendo provas suficientes à embasá-la. Via revisional que não se presta para rediscutir tese já apreciada no édito condenatório. Precedentes.
2)
EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS, ANEXAS À INICIAL REVISIONAL, APTA A RESCINDIR O JULGADO – NÃO CONHECIMENTO. Declarações extrajudiciais da vítima e pessoas diversas, com firma reconhecida, inocentando o réu das acusações, não se mostra idôneo para caracterizar prova nova apta a embasar o pleito revisional e desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que tal documento foi produzido unilateralmente, sem contraditório ou participação do Ministério Público, fora do âmbito judicial, não possuindo o valor probante pretendido pelo requerente.
3)
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer em parte o pedido revisional, e nesta, julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, realizada por videoconferência, aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de revisão criminal proposta por José Adonnys Saldanha de Souza através dos advogados Berg Dilon Auad e Teresinha Martins Cardoso Silva, com fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP, aduzindo ter sido condenado pelo Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará como incurso na conduta disposta no art. 157, §2º, incs. I e II, ambos do CP, decisão essa transitada em julgada.

Aduz o requerente, ser a sentença que o condenou contrária à evidência dos autos, alegando, para tanto, que os depoimentos da vítima e testemunhais não se revestiram da robustez necessária, apta a conferir ao magistrado a segurança que se exige para a prolação de um édito condenatório, tendo em vista que o ofendido, ao ser reinquirido perante a autoridade policial, retificou parte de suas declarações, no que concerne ao reconhecimento realizado.

Sustenta ainda a existência de prova nova apta a ensejar a revisão do julgado consistente em declaração extrajudicial da vítima isentando o réu da prática delituosa.

Assim, requer a cassação da sentença objurgada, e, consequentemente, sua absolvição.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos ter sido o requerente condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 157, §2º, incs. I e II, ambos do CP, ocorrido no dia 31/12/2002, por volta das 13h00, às proximidades do Km 16 do trecho Capanema/Bragança, ocasião em que o acusado, no interior do veículo tipo Corsa Sedan, cor cinza, placa JUZ 0296, na companhia de outros 04 (quatro) indivíduos, todos fortemente armados com pistola, abordaram o automóvel Fiat / Palio Young, placa JTX 4561, cor verde, no qual trafegavam as vítimas Walter Dias Cunha e Jorge Luis da Silva e Silva.

Consta ainda, que na oportunidade, o requerente anunciou se tratar de um assalto, disparando diversos tiros contra o referido veículo que parou ao ter o motor atingido por um dos projéteis, ocasião em que seus integrantes foram rendidos, sendo subtraído da primeira vítima um revólver marca Taurus, tipo Buldog, fardamento completo da polícia militar e uma sacola de viagem e, da segunda vítima, uma maleta contendo R$ 8.000,00 (oito mil reias) em espécie e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em cheques, totalizando a quantia de R$ 10.800,000 (dez mil e oitocentos reais).

Alega o revisionando ser a sentença que o condenou contrária às provas dos autos, até porque, pautou-se em depoimentos que não se revestem da robustez necessária, apta a conferir ao magistrado a segurança que se exige para a prolação de um édito condenatório.

É cediço que em sede de revisão criminal, a prova apta para desconstituir uma condenação já transitada em julgado deve ser forte, firme, livre de contradições ou incertezas, de modo a derrubar todos os fundamentos da decisão condenatória.

In casu,
de acordo com o depoimento colhido
durante a fase inquisitiva
, às fls. 55/58, a vítima JORGE LUIS SILVA E SILVA declarou,
verbis
:
“(...) Que no referido dia (31/12/2002) retornava de Santa Luzia do Pará, onde havia uma cobrança e a pré-venda de um cliente, quando saíam da cidade, viu um indivíduo suspeito na cor PARDA (escuro), cabelo CURTO/CASTANHO/COM ENTRADAS NA TESTA, rosto OVALADO, orelhas COLADAS, compleição MÉDIA com uma camisa de botão na cor AZUL CLARO (na parte superior e BRANCO na parte inferioro), na margem esquerda da pista, quase de esquina com um ramal, ocasião em que WALTER disse que o referido indivíduo era um “PILANTRA...ISSO É UM VAGABUNDO...ESSE AÍ ESTÁ ESPERANDO ALGUMA ONDA...(textuais), porém não deu importância no momento; QUE por volta do Km 16 aproximadamente da Rodovia Pará/Maranhão (BR-316)sentido Santa Luzia do Pará / Capanema, percebeu que atrás do seu veículo vinha um outro, tipo CORSA SEDAN (...) QUE o veículo CORSA fechou

fechou a frente do veículo do declarante, ocasião em que viu que do CORSA desceram 03 (três) indivíduos (...) QUE dois indivíduos estavam com capuz e um outro com o rosto “LIMPO” (...) um outro de capuz estava com a mesma roupa do indivíduo que estava na saída da cidade de Santa Luzia do Pará e nas mesmas características físicas (...) QUE o indivíduo que viu na margem da estrada, na saída da cidade de Santa Luzia estava com uma pistola cromada (...)”

Ao ser
reinquirido na fase policial
, a aludida vítima verbalizou,
ex-vi
às fls. 110,
verbis:

“QUE ratifica o teor de suas declarações prestados nesta Delegacia de Polícia de Capanema no dia 10.01.2003, com exceção do Auto de Reconhecimento, quando o reinquirido afirmou ter conhecido o nacional José Adonnys Saldanha de Souza, nesta delegacia; QUE ressalta estava furioso devido a ação dos meliantes aliado a confirmação dos policial que lhe acompanhava por ocasião do assalto, que dizia que José Adonnys era um dos assaltantes (...)”

Todavia,
em juízo
, às fls. 243/244, o ofendido declarou,
verbis:

“(...) Que no retornou de Santa Luzia, próximo a Fazenda do seu ADAMOR, avistou o denunciado; QUE Valter comentou com o declarante, textuais: ‘Isso é pilantra Que continuaram a viagem, mas foram abordados por quatro, sendo que três deles estavam armados (...) QUE o que abordou estava com as mesmas roupas que avistaram a pessoa vista na beira da estrada; QUE fez o auto de reconhecimento do acusado na DEPOL de Capanema.”

Ademais, coligado a isso, dos depoimentos da testemunha WALTER DIAS CUNHA, colhidos em juízo,
ex-vi
às fls. 243 e 358, extrai-se que os mesmos se amoldam aos fatos narrados pela vítima, não ensejando dúvidas quanto à prática do delito pelo acusado.

Portanto, a tese de ter a decisão condenatória se pautado em depoimentos contraditórios e incoerentes não prospera, sendo certo que, a tese de inexistência nos autos de provas da autoria e materialidade delitiva com base nos mesmos argumentos veiculados no presente pedido revisional já foi analisada no édito condenatório, senão vejamos:

“(...) com relação a alegação do acusado, dando conta que a testemunha Jorge Silva, na fase policial, havia afirmado que o réu não tinha participação no delito (fls. 83), devo dizer que não deve prevalecer, tendo em vista que na fase policial não vige o princípio contraditório, não sendo possível aferir em que condições psíquicas ou como esta testemunha foi levadas a depor perante a autoridade policial, quando, inclusive, pode ter sido ameaçada para comparecer a polícia e desmentir a versão na qual apontava o réu como um dos assaltante (fls. 17/20 – primeiro depoimento na fase policial).

Contudo, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca da versão apresentada pelo Sr. Jorge Luis, importante transcrever trecho de seu depoimento prestado em juízo às fls. 170/171: (...)”

Ressalta-se que o fato da reinquirição da aludida vítima em juízo, requerida pelo Ministério Público às fls. 286 e deferida às fls. 287/289, não ter sido realizada, em virtude da sua não localização,
ex-vi
às fls. 320 e 334, não macula o édito condenatório, pois ao contrário do alegado pela defesa, o mesmo se pautou em provas colhidas em juízo, não só no depoimento do ofendido JORGE LUIS DA SILVA E SILVA às fls. 243/244, bem como de WALTER DIAS CUNHA, reinquirido às fls. 358, após o que, as partes ratificaram as alegações finais apresentadas às fls. 337/341 e 342/345.

Com efeito, vê-se que nenhuma consistência trazem as razões do requerente, limitando-se em querer rediscutir matéria já resolvida e bem analisada em primeira instância, contra a qual não foi manejado apelo, não havendo motivo que enseje a almejada reforma da decisão condenatória.

Por oportuno, vale colacionar o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 13ª edição, São Paulo: Atlas, pág. 679,
verbis: “a revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação, (...) Há na revisão, em verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitem a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. - A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade da decisão à evidência probatória contida dos autos, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP.
(TJMG – Revisão Criminal 1.0000.19.099137-2/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 05/10/2020)

TJMG: REVISÃO CRIMINAL

- ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO -
NEGATIVA DE AUTORIA -
DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
- MERO INCONFORMISMO - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - DÚVIDA QUE NÃO FAVORECE O PETICIONÁRIO -
PEDIDO INDEFERIDO.

- A revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP, quais sejam, patente erro judiciário com manifesta valoração equivocada do panorama probatório coligido
ou da lei penal, sentença condenatória fundada em indícios falsos, e, presença de novas provas que comprovem a inocência ou autorizem à redução a pena do acusado.

- Não estando a decisão condenatória dissociada do contexto probatório, incabível a absolvição do peticionário
, máxime porque, na revisão criminal, a dúvida não beneficia o réu, por força do que preceitua a Súmula n. 67 deste TJMG. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.005931-1/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 10/06/2019, publicação da súmula em 12/06/2019)

Portanto, inviável o pedido revisional sob tal fundamento.

Alternativamente, o requerente também postulou a apreciação de documento que entende caracterizar
prova nova

apta a desconstituir o julgado
, consistente em
declaração firmada pela vítima em 16/04/2012
, com assinatura reconhecida pelo cartório do 1º Ofício de Capanema
, na qual o ofendido declara “inocentar” o requerente de todas as acusações realizadas nos autos do processo nº 2003.2.000015-8.

Tal documento não possui o valor pretendido pelo requerente
, uma vez que produzido unilateralmente, sem contraditório ou participação do Órgão Acusador,
não podendo ser considerado como prova nova

apta a justificar a rescisão do trânsito em julgado da sentença condenatória
, nos termos do art. 621, III, do CPP.
Nesse sentido:

TJGO:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UMA DAS VÍTIMAS INOCENTANDO O REQUERENTE. PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA
. 1 -
Declaração extrajudicial produzida unilateralmente pela defesa não é suficiente para a desconstituição da sentença condenatória com trânsito em julgado
. 2 - Carência do direito de ação. Parecer acolhido.

(TJ-GO - Revis&atilde;o Criminal: 05630985820188090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2019, Seção Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)

TJRO:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO AO MENOR A MATERIAL DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO.
RETRATAÇÃO VÍTIMA POR ESCRITURA PÚBLICA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. MERAS DECLARAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO
. 1.
Mera declaração de conteúdo divergente do conjunto probatório, conquanto colhida sem audiência de justificação, não constitui prova nova a invalidar condenação lastreada por outros elementos de prova
, tal como estudo psicossocial das vítimas revelando os abusos sexuais sofridos, notadamente se confirmado sob o crivo do contraditório e apoiado n'outras circunstâncias convergentes à convicção de culpa do revisionando. 2. Ação revisional não conhecida.

(TJ-RO - RVCR: 00067016120188220000 RO 0006701-61.2018.822.0000, Data de Julgamento: 28/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

TJCE:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. A revisão criminal não tem natureza de segunda apelação, ao revés, constitui-se em autêntica ação rescisória do julgado. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, em sede revisional, é incabível dilação probatória, circunstância que impõe ao peticionante o ônus de instruir o pleito com a prova do alegado.
No caso, a declaração unilateral da vítima é inapta a preencher o requisito exigido pelo inciso II, do art. 621 da lei adjetiva penal. Em sede de Revisão Criminal, sob a alegação de provas novas consistente em retratação das declarações da vítima, necessário que se proceda à produção da prova através da Ação Penal Cautelar Preparatória de Justificação
.
PEDIDO NÃO CONHECID
O. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em não conhecer o pedido. Fortaleza, 27 de agosto de 2018.

(TJ-CE - RVCR: 06204929220188060000 CE 0620492-92.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES P. 1495/2018, Data de Julgamento: 27/08/2018, Seção Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018)

TJPE:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
NOVA PROVA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA REVISÃO. UNANIMIDADE.
1. A prova extrajudicial para ser reconhecida como prova nova deverá passar pelo crivo do contraditório com a intervenção ministerial mediante procedimento da ação de justificação judicial junto ao Juízo singular
.
2. Declarações prestadas extrajudicialmente, sem o devido contraditório, e sem a participação do Ministério Público não têm valor probante a ensejar a procedência do pedido de revisão.
3. Indeferimento. 4. Unanimidade.

(TJ-PE - RVCR: 1818240 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 14/03/2013, Seção Criminal, Data de Publicação: 22/03/2013)

Portanto, uma vez que
os documentos apresentados pelo requerente
em sua petição não
podem ser considerados como provas novas
acerca da inocência do réu, pois produzidos unilateralmente e fora do âmbito judicial,
inviável o conhecimento da pretensão revisional baseada em tais expedientes
.

Diante do exposto, conheço em parte o pedido revisional, e nesta, o julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/02/2022